Tribunal: TJSP
Processo: 1004732-40.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r no 1.020/07. Decreto Estadual no 53.317/08. Norma regulamentar que extrapola os limites da regra anterior. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004732-40.2019.8.26.0099; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Luis Fernando Camargo de Barros Vidal

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

Servidor público estadual. Delegado de Polícia. Recebimento de Gratificação por Acúmulo de Titularidade. Possibilidade. Lei Complementar no 1.020/07. Decreto Estadual no 53.317/08. Norma regulamentar que extrapola os limites da regra anterior. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.